Tribunal: TJSP
Processo: 1005773-70.2019.8.26.0510
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÕES - Ação anulatória - Auto de infração e Imposição de Multa com base no art. 55, II, 'h' da Lei no 5.102/2017 – Municipalidade que sustenta o descumprimento de notificações e intimações para apresentação de documentos e extravio de notas fiscais – Ausência de fraude fiscal – Cabimento da alteração da capitulação da multa para a infração do artigo 55, III, "b", da Lei 5.102/2017 –

Ementa:
APELAÇÕES - Ação anulatória - Auto de infração e Imposição de Multa com base no art. 55, II, 'h' da Lei no 5.102/2017 – Municipalidade que sustenta o descumprimento de notificações e intimações para apresentação de documentos e extravio de notas fiscais – Ausência de fraude fiscal – Cabimento da alteração da capitulação da multa para a infração do artigo 55, III, "b", da Lei 5.102/2017 – Honorários advocatícios - Impossibilidade de fixação por equidade - Porcentagem que deve incidir sobre o proveito econômico - Atendimento aos parágrafos 3o e 5o do artigo 85, CPC - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO.